Tribunal: TJDFT
Processo: 0711994-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711994-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO REICHERT AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAURO REICHERT contra decisão proferida pela i. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença no 0726409-65.2021.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor do Banco do Brasil, decidiu que o quantum debeatur já foi definido e determinou a juntada de planilha atualizada pelo credor. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora